Tribunal: TJBA
Processo: 0158986-25.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0158986-25.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO JOAO DA SILVA SOITO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, MARCELO CINTRA ZARIF, NADJA REIS DA SILVA, SERGIO BERMUDES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, SERGIO BERMUDES, NADJA REIS DA SILVA, FABIO JOAO DA SILVA SOITO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. DIREITO INDIVIDUAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE DO CONSUMIDOR BUSCAR A TUTELA DE SEUS DIREITOS EM AÇÃO PRÓPRIA INDIVIDUAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Reconhecida a legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública visando a proteção de direitos individuais homogêneos e difusos dos consumidores, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Precedentes do STJ e STF.

2. A prática adotada pela seguradora de exigir a apresentação do Documento Único de Transferência (DUT) para o pagamento da indenização é considerada abusiva, por não encontrar amparo na Lei nº 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório DPVAT. Vedação prevista no art. 39, V, do CDC.

3. Ausência de comprovação de lesão efetiva à personalidade coletiva, capaz de ensejar condenação por dano moral coletivo. A ilicitude da conduta, por si só, não é suficiente para configurar o dano extrapatrimonial coletivo, sendo necessário demonstrar a repercussão negativa de ampla relevância social.

4. Ressalva de que os consumidores que eventualmente tenham sofrido efetivos danos morais em decorrência da conduta ilícita da ré poderão buscar a tutela de seus direitos individualmente, demonstrando, no caso concreto, a extensão dos danos sofridos.

5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0158986-25.2009.8.05.0001
, da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que são Apelantes e Apelados, reciprocamente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
, na forma do voto da relatora.